Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-04.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na linha seguida pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, a captação ilícita de sufrágio
aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (i) a realização de quaisquer das
condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao
eleitor), (ii) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por
fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725) (Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral n° 13187, Acórdão de 18/10/2016, Relator Min. LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016,
Tomo 238, Página 23)¿. Já o abuso de poder econômico, por sua vez, "ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer
a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito" (Recurso Ordinário n°
457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de
26/9/2016, Tomo 185, Páginas 138/139).
2. Terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não tem legitimidade passiva para figurar
no polo passivo da demanda fundada no art. 41-A, da Lei das Eleições.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a extrema
gravidade da sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de
dúvidas, ausente no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 59732, Relator: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE
01/10/2021)

Há, assim, a necessidade de um conjunto probatório robusto do uso excessivo de aportes
patrimoniais que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor,
desequilibrando, em consequência, o pleito e a sua lisura (RO-El 3185-62/PA, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE de 15/12/2021).
Em outras palavras, o abuso de poder econômico se configura com a utilização
desproporcional, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou
humanos que representem valor econômico, com o fim de beneficiar candidato, partido ou

Num. 43525831 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=230

Inteiro teor:
07/03/2023
Número: 0600589-04.2020.6.16.0093
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600605-55.2020.6.16.0093
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Eleições - Eleição Majoritária,
Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600589-04.2020.6.16.0093 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil, para o fim de determinar a cassação do diploma dos investigados Deodato Matias e
Carla Janaína Salvador Presa, bem como aplicar-lhes a sanção de inelegibilidade para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020, diante do abuso do poder
econômico, conforme fundamentação supra, o que faço com esteio no artigo 22, inciso XIV da LC
64/90. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder econômico cumulada com
Representação por Captação Ilícita de Sufrágio, proposta pela coligação Juntos por Arapuã em
face de Deodato Matias e Carla Janaína Salvador Presa, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito de Arapuã/PR) e Carlos Cesar Vieira, com fundamento no art. 22, da LC nº 64/90 e Res.
TSE nº 23.607/2019, alegando que os investigados Deodato Matias e Carla Janaína Salvador Presa
deixaram de prestar contas parciais, bem como extrapolaram o limite legal de 10% do
autofinaciamento de campanha, pois fizeram depósitos financeiros, de recursos próprios, que
perfizeram o total de R$ 25.000,00, ensejando desequilíbrio na disputa, configurando abuso do
poder econômico, devendo ser cancelado o registro ou cassado o diploma dos investigados, na
forma do §3º do artigo 22 da Lei 9.504/97. Sustenta, ainda, que o terceiro investigado, Carlos Cesar
Vieira, manteve conversa telefônica com a pessoa de Aparecido Alves Manzano, conhecido como
"Santão", e nessa conversa resta claro a compra de votos do eleitor conhecido por "Santão"
beneficiando tanto o investigado "Carlinhos" quanto a pessoa do investigado "Deodato", já que o
nome deste, ao menos em duas oportunidades, foi citado por "Carlinhos" como sendo o
responsável pela assinatura do cheque que seria entregue ao "Santão". Aduz que no período de
campanha eleitoral era forte o assunto de que o investigado "Carlinhos" estava distribuindo a
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as pessoas visando a compra de votos, correndo um
boato de que teria investido a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com esta
finalidade (art. 41-A, Lei nº 9.504/97); gerador cadeia Arapuã/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLA JANAINA SALVADOR (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)

DEODATO MATIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43525831
16/02/2023
19:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43525831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.794

RECURSO ELEITORAL 0600589-04.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: DEODATO MATIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: CARLA JANAINA SALVADOR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR66589-A
RECORRIDO: JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR66589-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
EXCESSO DE AUTOFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
REPERCUSSÃO ELEITORAL SUFICIENTE PARA DESIGUALAR A
DISPUTA. ABUSO ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral
para reconhecer o abuso de poder econômico e determinar a cassação
dos mandatos dos recorrentes.
2. O excesso de autofinanciamento para a campanha deve ser
expressivo para configurar o abuso do poder econômico.
3. É necessária a demonstração inequívoca da gravidade da conduta

Num. 43525831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
passível de comprometer a igualdade de condições ou a lisura do
pleito ou, ainda, a existência de má-fé do candidato.
4. A condenação pela prática de abuso do poder econômico exige
provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras
presunções. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Deodato Matias e Carla Janaína Salvador em
face da sentença proferida pela 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR que julgou a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral parcialmente procedente, para reconhecer o abuso do
poder econômico e determinar a cassação dos mandatos eletivos conquistados pelos
candidatos investigados, ora recorrentes, impondo-lhes a sanção de inelegibilidade por 8
(oito) anos.
Em suas razões recursais (ID 32434966), os recorrentes sustentaram, em síntese, que o
limite ao autofinanciamento de campanhas eleitorais imposto no artigo 23, §2º-A, da Lei n.
9.504/97 deve ser aferido isoladamente para os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da
mesma coligação. Alegaram que as despesas realizadas com o adimplemento de
honorários contábeis devem ser desconsideradas para o cálculo do limite de gastos
eleitorais. Fundamentaram que também não há provas robustas a respeito da gravidade
da conduta. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja julgada improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, afastando a
determinação de cassação de seus diplomas.
Em contrarrazões (ID 32435466), a Coligação recorrida pugnou pelo não provimento do
recurso, ressaltando que se demonstrou a existência do abuso do poder econômico
praticado pelos recorrentes.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 34042716) opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso interposto, por entender que existem provas claras de que a
conduta dos investigados malferiu o princípio constitucional da máxima igualdade na
disputa eleitoral.

Num. 43525831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
Em julgamento realizado em 2/8/2021, esta Corte Eleitoral, à unanimidade de votos,
conheceu e deu provimento ao recurso interposto, entendendo que o excesso de
autofinanciamento perpetrado pelos recorrentes não tem gravidade suficiente para
comprometer a igualdade de condições ou a lisura do pleito. Constou no acórdão, ainda,
conforme entendimento desta Corte Eleitoral à época, que os limites estabelecidos na
legislação para o autofinanciamento devem ser verificados individualmente para Prefeito e
Vice-Prefeito, não em relação à chapa majoritária.
Interposto recurso especial eleitoral, Marcelo Gomes de Oliveira e Coligação Juntos por
Arapuã pleitearam a reforma da decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral, sob
o fundamento de que o limite para o autofinanciamento previsto no artigo 23, §2º-A, da Lei
n. 9504/97 é relativo à somatória dos valores despendidos por cada candidato, não
podendo ser considerado de modo individualizado. Argumentaram, ainda, que, se
analisado o autofinanciamento a partir da somatória dos montantes doados por ambos os
candidatos, o desequilíbrio ficará demonstrado ante o tamanho do Município de Arapuã e
a diferença de votos entre o eleito e o segundo colocado.
Em decisão monocrática proferida em 31/8/2022, o eminente relator, Ministro Ricardo
Lewandowski, deu parcial provimento ao recurso especial eleitoral interposto,
determinando o retorno dos autos a este Tribunal Regional Eleitoral, para a análise do
abuso do poder econômico à luz da somatória dos valores de autofinanciamento
despendidos por ambos os candidatos, em conformidade com a sua atual jurisprudência.
Intimadas as partes, apenas os recorrentes Deodato Matias e Carla Janaina Salvador
apresentaram manifestação, aduzindo a inexistência de abuso de poder econômico e
alegando a ocorrência tão somente de excesso de zelo e transparência, pois toda a
arrecadação e gastos de campanha foram declarados na prestação de contas.
Requereram, por fim, a manutenção do acórdão.
Cumpre, assim, reapreciar o recurso eleitoral, nos termos da decisão proferia pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do Abuso de Poder Econômico

Num. 43525831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico,
decorrente da extrapolação do limite de autofinanciamento para campanha, em afronta ao
previsto no artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9504/97.
Em relação ao limite estabelecido para a utilização de recursos próprios em campanha, o
artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9504/97 dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Sobre o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
(...)

Como visto, o limite de gastos com recursos próprios, após alteração legislativa ocorrida
em 2019, é de 10% (dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo, no

Num. 43525831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
Município em que ocorre a disputa.
Na espécie, como os recorrentes concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita do
município de Arapuã/PR, cujo teto de gastos foi estabelecido em R$ 123.077,42
[1], o limite
para utilização de recursos próprios é de R$ 12.307,14.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o excesso de
autofinanciamento deve ser verificado em face do total de gastos realizados de forma
conjunta, em prestígio ao princípio da unicidade da chapa. Veja-se:

[...] Nos termos do art. 45, § 3º da Res.-TSE 23.607/2019, a prestação de contas a ser
apresentada perante a JUSTIÇA ELEITORAL abrangerá a do ‘vice ou a(o) suplente e todas
aquelas ou todos aqueles que a(o) tenham substituído, em conformidade com os
respectivos períodos de composição da chapa’, em evidente prestígio ao princípio da
unicidade da chapa.
No mesmo sentido, a norma prevê que ‘na hipótese de arrecadação de campanha realizada
pela(o) vice ou pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular’ (art.
7º, § 8º da norma regulamentar).
Nesse contexto, fica evidente a unificação das contas do titular e vice em um único feito
contábil, para fins de controle e transparência das receitas e despesas de campanha. Nessa
linha: AgR-REspe 76494, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
11/12/2014 ; AgR-RMS 734, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe de 3/2/2012.
Tanto assim que, em [2021], esclareceu, de forma expressa que ‘na hipótese de utilização
de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice ou suplente, os valores serão
somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º
deste artigo’ (art. 27, § 1º-A, incluído pela Res.-TSE 23.665/2021).
A despeito da inclusão da norma apenas em 2021, o sistema eleitoral estabelece como
regra a unicidade da chapa, inclusive para fins contábeis e de limite de campanha, nos
termos dos arts. 28, § 1º e 29 da Lei 9.504/1997; 41, § 5º e 42 da Res.-TSE 23.607/2019.
Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, ‘nos cargos majoritários, a
campanha do titular e do vice da respectiva chapa é única. Assim, não há um limite
diferenciado para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e, por consequência, o limite para
autofinanciamento do titular e vice há de ser o mesmo, incidindo para a chapa como um
todo’ (ID 157531686).
A ratio essendi para a constituição de limite legal para autofinanciamento de campanha é
inibir o abuso de poder econômico e os desvios de finalidade na utilização dos recursos
próprios, preservando, ainda, a igualdade de condições na disputa eleitoral, que, no caso,
constitui-se de forma una e indivisível.
Desse modo, uma vez constatado o excesso do autofinanciamento, é de rigor a condenação
e a incidência da multa.
(TSE - RespEl 0600073-19/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em
12/08/2022)

Ao analisar os Autos de Prestação de Contas nº 0600605-55.2020.6.16.0093, cujos

Num. 43525831 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
prestadores são os recorrentes, nota-se que utilizaram em conjunto recursos próprios em
espécie no montante de R$ 47.000,00, razão pela qual haveria extrapolação do limite de
gastos no valor de R$ 34.692,86.
Há se excluir desse limite, como bem consignado na prestação de contas do candidato,
os gastos no valor de R$ 8.000,00 referente aos honorários advocatícios e no valor de R$
1.625,00 referente às despesas de combustíveis com veículos próprios, ambos custeados
com recursos próprios, nos termos do artigo 4º, §5º e artigo 35, §6º, alínea "a", ambos da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tem-se, portanto, que o valor em excesso é de R$ 25.067,86, o que equivale a 53,33%
das receitas totais da campanha e 20,36% do limite total de gasto permitido para o cargo.
Essa irregularidade não configura, entretanto, automático abuso de poder econômico,
sendo necessário analisar se houve uso desmedido de valores, capaz de viciar a vontade
do eleitor, desequilibrando o pleito e a sua lisura.
A propósito do abuso do poder econômico, o artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar
n. 64/90 dispõe:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.

Demais disso, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso de poder
econômico seja lastreada em provas concretas e robustas que evidenciem a gravidade do
ilícito. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO
E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº24/TSE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
SÚMULA
Nº
28/TSE.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA.

Num. 43525831 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
FUNDAMENTO
INATACADO.
REITERAÇÃO
DE
TESES.
SÚMULA
Nº26/TSE.
DESPROVIMENTO.
[...] (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de captação
ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes
[...].
(TSE. Agravo de Instrumento nº 29290, Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 26/03/2021).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na linha seguida pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, a captação ilícita de sufrágio
aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (i) a realização de quaisquer das
condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao
eleitor), (ii) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por
fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725) (Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral n° 13187, Acórdão de 18/10/2016, Relator Min. LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016,
Tomo 238, Página 23)¿. Já o abuso de poder econômico, por sua vez, "ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer
a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito" (Recurso Ordinário n°
457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de
26/9/2016, Tomo 185, Páginas 138/139).
2. Terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não tem legitimidade passiva para figurar
no polo passivo da demanda fundada no art. 41-A, da Lei das Eleições.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a extrema
gravidade da sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de
dúvidas, ausente no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 59732, Relator: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE
01/10/2021)

Há, assim, a necessidade de um conjunto probatório robusto do uso excessivo de aportes
patrimoniais que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor,
desequilibrando, em consequência, o pleito e a sua lisura (RO-El 3185-62/PA, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE de 15/12/2021).
Em outras palavras, o abuso de poder econômico se configura com a utilização
desproporcional, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou
humanos que representem valor econômico, com o fim de beneficiar candidato, partido ou

Num. 43525831 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
coligação, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições.
Para a configuração do abuso há a necessidade de comprovar que a gravidade das
condutas feriu o bem jurídico tutelado, isto é, a normalidade e a lisura das eleições, em
razão das graves sanções aplicáveis.
Nas palavras de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves[2]:

A cassação do registro, diploma ou mandato, a sanção mais rigorosa do Direito Eleitoral, só
deveria ser praticada diante de irregularidades graves. Outras irregularidades, quando
reconhecidas, deveriam receber sanções menos fortes.

Da mesma forma, diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, o Tribunal
Superior Eleitoral vem entendendo que, para a caracterização do abuso de poder
econômico, há necessidade de um conjunto probatório robusto e seguro da alta
reprovabilidade da conduta e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral, passível
de ferir o equilíbrio da disputa.
Observem-se os precedentes:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS
(FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A
CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e
de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral
(aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante
deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a
ocorrência do abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do
comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. [...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares,
julga–se improcedente.

Num. 43525831 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22
DA
LC
64/1990.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA.
GRAVIDADE
NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC nº
64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova
inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a disputa
eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029448, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 193, Data
20/10/2021, grifei)

No caso ora posto a deslinde judicial, o excesso de autofinanciamento, no valor de R$
25.067,86 (vinte e cinco mil e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), não é
reprovável e grave o suficiente para configurar o abuso de poder econômico.
Não consta nos autos nenhum elemento capaz de comprovar qualquer má-fé pelos
recorrentes, ao contrário, declararam na prestação de contas despesas custeadas com
recursos próprios que sequer são consideradas nos limites de gastos, conforme já
demonstrado.
Todas as despesas da campanha foram declaradas na prestação de contas e atingiram
apenas R$ 57.500,00 em recursos financeiros e R$ 1.500,00 em receitas estimáveis,
totalizando R$ 59.000,00, que correspondem a apenas 47,9% do limite de gastos para o
cargo, o que demonstra que o excesso de autofinanciamento não se destinou ao abuso
de poder econômico.
Na análise da prestação de constas também não foram verificadas omissões ou gastos
duvidosos, de modo que a administração financeira da campanha foi pautada pela total
transparência.
Demais disso, não há provas nos autos do desequilíbrio no pleito, ou seja, não há
elementos que comprovem que o aporte financeiro em excesso realizado pelos
recorrentes foi, de alguma forma, decisivo para a conquista dos mandatos e para

Num. 43525831 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
diferença de votos entre os recorrentes e o segundo colocado.
Os recorridos não comprovaram que a suposta conduta praticada teria sido capaz de
influenciar e corromper a vontade popular, de modo a macular a normalidade e a
legitimidade das eleições, pressuposto essencial para caracterizar o abuso em tela.
É neste sentido o entendimento dos Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO (AIME). EXCESSO DE AUTOFINANCIAMENTO. ABUSO DE PODER
ECONOMICO. CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES. AÇÃO EXTINTA, SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, NO TOCANE AOS SUPLENTES. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS ELEITOS. [...] MÉRITO DA CAUSA.
Análise de mérito da causa em relação a todos os recorridos, eleitos e suplentes. Fato
incontroverso. Excesso praticado no autofinanciamento. Irregularidade passível de
motivar a desaprovação de contas com sanção pecuniária. No entanto, o fato não se
reveste da gravidade necessária para a configuração do abuso de poder econômico.
Ausência de demonstração de que a extrapolação ocorrida teria influenciado e
desequilibrado as Eleições Municipais de 2020. Campanhas eleitorais módicas. Limite
total de arrecadação de receitas observado. Não comprovação de violação a higidez,
a legitimidade e a igualdade do pleito. Abuso e poder econômico não configurado.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM
RELAÇÃO AOS RECORRIDOS SUPLENTES CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA
MADURA.
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE
QUANTO
AOS
RECORRIDOS
SUPLENTES.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MANTIDA
EM
RELAÇÃO
AOS
RECORRIDOS ELEITOS.
(Recurso Eleitoral nº 060085608, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Paulo Salgado,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 21/07/2021, grifei)

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
ELEIÇÕES 2020. EXCESSO DE AUTOFINANCIAMENTO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CANDIDATOS ELEITOS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SIGNIFICATIVA REPERCUSSÃO ELEITORAL, COM DIMENSÃO
BASTANTE PARA DESIGUALAR A DISPUTA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DE
MULTA CONSISTENTE NA ARRECADAÇÃO IRREGULAR. AFASTADA A CASSAÇÃO
DOS MANDATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. SÍNTESE DO CASO.
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por LEONARDO PRANDO FINCO e TADEU
DE SOUSA, candidatos eleitos a Prefeito e Vice do Município de Governador Lindenberg,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 51º ZE de Rio Bananal/ES, que julgou procedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), proposta pela COLIGAÇÃO “QUEM FEZ E
FAZ, VAI FAZER MUITO MAIS”, em face dos ora Recorrentes.
1.2. O juízo sentenciante reconheceu a existência de autofinanciamento de campanha

Num. 43525831 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
eleitoral, acima do limite legal, no montante de R$ 47.428,26, e concluiu pela prática de
abuso de poder econômico. Na parte dispositiva, decretou o seguinte: (1º) a condenação
solidária dos Recorrentes Leonardo Prando Finco e Tadeu de Sousa ao pagamento da
multa de R$ 47.428,26, referente a 100% do valor em excesso, que foi doado à campanha;
e (2º) a negativa do direito à diplomação aos Investigados, ora Recorrentes.
[...]
3. MÉRITO
3.1. Em que pese o excesso praticado no autofinanciamento de campanha, não é possível
extrair nenhum tipo de má-fé dos Recorrentes, haja vista que todas as receitas foram
registradas na prestação de contas, tanto na parcial quanto na final, o que, inclusive,
permitiu o ajuizamento da AIJE pela Coligação adversária. Aliás, não houve nenhum tipo de
omissão, quanto ao fato, nem registro de recurso de origem duvidosa; também não houve
notícia de destinação irregular dos recursos, nem tampouco questionamento quanto aos
gastos de campanha.
3.2. A jurisprudência eleitoral repudia a possibilidade de caracterização de abuso de poder
relacionado à arrecadação de recursos, quando ausente indício de má-fé da parte, e diante
da total transparência adotada ao longo da campanha. Precedentes.
3.3. Não existem elementos concretos nos autos que evidenciem qual teria sido o impacto
econômico desproporcional, que o excesso praticado pelos Recorridos, de
autofinanciamento, teria tido no equilíbrio do pleito a ponto de influenciar o voto.
Precedentes.
3.4. Afastada a caracterização de abuso de poder, por ausência de prova da gravidade da
conduta, e de demonstração de que a extrapolação ocorrida teria influenciado e
desequilibrado as eleições. Precedentes.
3.5. Uma vez configurada a arrecadação irregular, permanece a necessidade de aplicação
da multa prevista no art. 23, § 3º, da Lei de Eleições, que diz “a doação de quantia acima
dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso”.
4. CONCLUSÃO
4.1. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença, e julgar
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo
unicamente a violação ao teto do autofinanciamento eleitoral, previsto no § 2º-A do art. 23
da Lei 9.504/97, com consequente aplicação de multa fixada em R$ 47.428,26 (quarenta e
sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), referente a 100 % do valor
em excesso utilizado como autofinanciamento da campanha, na forma do § 3º do art. 23 da
Lei 9.504/97.
(T.R.E.-ES - Recurso Eleitoral nº 0600555-80.2020.6.08.0051 – Relator Dr. Ubiratan
Almeida Azevedo, julgado em 18/08/2022)

O excesso de autofinanciamento no valor de R$ 25.067,86, embora possa constituir
impropriedade apta a comprometer as contas de campanha dos recorrentes e sujeitá-los

Num. 43525831 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
ao pagamento de multa, não é capaz, por si só, de demonstrar o alegado desequilíbrio no
pleito de 2020, a ponto de influenciar a vontade popular.
Há se concluir, assim, que o abuso de poder econômico não ficou configurado no caso em
apreço, haja vista não haver gravidade suficiente para macular o pleito de 2020, nem
existir provas concretas de que o excesso de autofinanciamento teria sido suficiente para
violar a sua higidez, de modo que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral deve ser
julgada improcedente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
É como voto.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75108/160000861292
[2] GONÇALVES. Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo: Atlas,
2018. Fl. 307.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600589-04.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DR.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: DEODATO MATIAS,
CARLA JANAINA SALVADOR - Advogados dos RECORRENTES: ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A - RECORRIDO: MARCELO GOMES DE
OLIVEIRA, JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados dos RECORRIDOS:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, FABIANO
ALEXANDRO DE SOUZA - PR66589-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Num. 43525831 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2023 19:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021619262245200000042489650
Número do documento: 23021619262245200000042489650
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:47:14
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.02.2023.